Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece procedimento específico para as demandas relativas à alienação fiduciária de bem móvel e, em seu art. 3o, estabelece que, decorrido o prazo de 5 dias da busca e apreensão do veículo sem que o devedor providencie a quitação da dívida, é consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. Consolidada a propriedade em nome da credora, é descabida a imposição de restrição de circulação do veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, uma vez que a credora passa a dispor de todos os direitos previsto no art. 1.228 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento provido.